Tribunal: TJDFT
Processo: 0004346-80.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. MAJORANTE REPOUSO NOTURTO. QUALIFICADORA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA IGUAL OU INFERIOR A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade do crime de tentativa de furto e demonstrada a autoria pelas provas produzidas durante a investigação e confirmadas em Juízo, inviável o acolhimento da alegação de insuficiência probatória, impondo-se a condenação nos termos da sentença objurgada. 1.2 Depoimentos de policiais, como todos os demais atos praticados no exercício da função pública, têm presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, mormente se oportunizado o contraditório.
2. No crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos, a realização de perícia é imprescindível, pois cuida-se de delito que deixa vestígios. 2.1. A admissão de outros meios de provas só é possível quando comprovada a impossibilidade da realização da perícia.
3. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.